Tribunal: STF
Processo: ADPF 1137
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ESTADO DE RONDÔNIA. SANEAMENTO BÁSICO. DECISÕES JUDICIAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 1°, INCISO III; 2°; 3°, INCISO III; 4°, INCISO II; 6°, CAPUT; 18, CAPUT; 23, INCISO IX; 25, § 3°; 170, INCISO IV; 173, § 4°; 175; 241; E 225, CAPUT, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-NORMATIVO ORIGINÁRIO. INSUBSISTÊNCIA DE ATO QUESTIONADO. PERDA DE OBJETO  DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. DISCUSSÃO EVENTUALMENTE REMANESCENTE. INVIABILIDADE. A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO SE PRESTA À TUTELA DE SITUAÇÕES INDIVIDUAIS E CONCRETAS. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    DECISÃO: Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado de Rondônia, tendo por objeto decisões judiciais proferidas no Mandado de segurança n° 0813558-17.2023.8.22.0000 (TJRO), na Suspensão de Segurança n° 3503 (STJ) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual n° 0813090-53.2023.8.22.0000 (TJRO), as quais afrontariam diversos preceitos constitucionais.



    O requerente defende, em síntese, que a edição da Lei Complementar estadual n° 1.200/2023, que instituiu a microrregião de águas e esgotos no Estado de Rondônia, observou a autonomia dos demais entes federativos e teve como norte efetivar o direito constitucional à saúde pública e ao saneamento básico. 



    Afirma que o Município de Jaru iniciou procedimento licitatório autônomo para a concessão do serviço público, não observando o regramento da legislação estadual. A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), então, impetrou o Mandado de segurança n° 0813558-17.2023.8.22.0000, para suspender a concorrência pública a ser realizada pelo ente municipal. O Tribunal de Justiça de Rondônia, ao apreciar a demanda, concedeu a liminar, de sorte a suspender a concorrência pública nº 04/2023, até o julgamento final da causa.



    Na sequência, continua o requerente, o Município de Jaru pleiteou a Suspensão de Segurança n° 3503 perante o Superior Tribunal de Justiça, a qual restou acolhida, para sobrestar os efeitos da liminar concedida pela Corte local, até o trânsito em julgado do mandado de segurança.



    Outrossim, relata que o Município de Porto Velho ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual n° 0813090-53.2023.8.22.0000, tendo por objeto a citada Lei Complementar estadual 1.200/2023, ação essa em que foi concedida medida liminar para suspender a eficácia de dispositivos do diploma estadual.



    No entender do requerente, as decisões judiciais “violaram claramente os princípios constitucionais da separação de Poderes (art. 2º da CRFB), da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, da CRFB), da redução das desigualdades regionais (art. 3.º, III, da CRFB), da prevalência dos direitos humanos (art. 4.º, II, da CRFB), da vida (art. 5.º, caput, da CRFB), da saúde (art. 6.º, caput, da CRFB), da moradia (art. 23, IX, da CRFB) do meio ambiente sustentável e equilibrado(art. 225, caput, da CRFB), do pacto federativo (art. 18, caput, e 25, §3.º, da CRFB). Todos reputados como preceitos fundamentais, já que são disposições normativas estruturantes de direitos dos cidadãos e fundamentais a superestrutura estatal”.



    À alegação de que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, máxime porque os provimentos violariam o princípio da dignidade da pessoa humana e impediriam a efetivação do direito ao saneamento básico, inexistindo qualquer afronta à autonomia municipal, requer a concessão de medida cautelar, nos seguintes termos:



    “a) Liminarmente, a concessão de medida cautelar, dispensada a oitiva das autoridades previstas no art. 10 da Lei 9.868/1999, para determinar aos Municípios de Porto Velho/RO e de Jarú/RO que suspendam os procedimentos licitatórios relacionadas a Prestação dos Serviços Locais de Abastecimento de Água Potável e Esgoto Sanitário, até decisão final do STF; 



    b) Liminarmente, a concessão de medida cautelar, dispensada a oitiva das autoridades previstas no art. 10 da Lei 9.868/1999, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ-RO) que se abstenha de suspender a validade da Lei Complementar Estadual n. 1.200/2023, suspendendo o andamento, em especial, da ADI nº 0813090-53.2023.8.22.0000 e Mandado de Segurança n. 0813558-17.2023.8.22.0000, até decisão final do STF; 



    c) Liminarmente, a concessão de medida cautelar, dispensada a oitiva das autoridades previstas no art. 10 da Lei 9.868/1999, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) que não suspenda as reuniões ordinárias e extraordinárias do colegiado microrregional, autorizando o regular andamento das reuniões e procedimentos de concessão do sistema de saneamento básico no Estado de Rondônia, até decisão final do STF;”



    No mérito, pretende a declaração do descumprimento de preceitos fundamentais pelas decisões judiciais impugnadas, assim redigidos os pedidos formulados, litteris:



    “g) No mérito, seja declarado o descumprimento de preceitos fundamentais pelo (i) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) por ter decisão liminar na ADI nº 0813090-53.2023.8.22.0000 que descumpre decisão do STF, (ii) Município de Porto Velho/RO e (iii) Município de Jarú, ambos por violarem a Lei Complementar Estadual n. 1.200/2023 que trata da microrregião em Rondônia, bem como por violação a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, da CRFB), a redução das desigualdades regionais (art. 3.º, III, da CRFB), a prevalência dos direitos humanos (art. 4.º, II, da CRFB), a vida (art. 5.º, caput, da CRFB), a saúde de qualidade (art. 6.º, caput, da CRFB), ao meio ambiente sustentável e equilibrado(art. 225, caput, da CRFB). 



    h) No mérito, na remota hipótese de se permitir que os Municípios façam licitações e contratos fora das decisões do colegiado da microrregião, a imediata liquidação de todos os valores devidos ao Estado de Rondônia pelos recursos do tesouro estadual e pelos recursos capitaneados junto à União através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”



    Considerada a relevância da matéria, apliquei analogicamente o rito do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.



    O Presidente do TJ/RO e os Municípios de Jaru e Porto Velho apresentaram informações (Doc. 28, 29, 63 e 70).



    O Advogado-Geral da União apresentou manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido, assim sintetizando as suas razões (Doc. 72), in verbis:



    “Administrativo. Decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e pelo Superior Tribunal de Justiça que viabilizaram o prosseguimento de processos licitatórios para a prestação de serviços de saneamento pelos Municípios de Porto Velho/RO e Jarú/RO. Suposta interferência judicial na efetivação da Microrregião de Águas e Esgotos no Estado de Rondônia. Alegação de ofensa aos preceitos fundamentais da separação de Poderes, da dignidade da pessoa humana, da redução das desigualdades regionais, da prevalência dos direitos humanos, da vida, da saúde, da moradia, do meio ambiente sustentável e equilibrado e do pacto federativo. Não cabimento da arguição. Os atos questionados ou não subsistem mais ou são objeto de recursos na via ordinária, debatendo questão alusiva à própria incidência da Lei Complementar estadual nº 1.200/2023. Inobservância do pressuposto da subsidiariedade. Utilização do controle concentrado de constitucionalidade como sucedâneo recursal. Ausência de questão constitucional. Precedentes dessa Suprema Corte. Mérito. A compulsoriedade da integração dos municípios em regiões metropolitanas ou microrregiões instituídas por lei complementar estadual é plenamente compatível com o princípio da autonomia municipal. Não obstante, as técnicas processuais inerentes ao controle de constitucionalidade legitimam a suspensão dos efeitos da lei impugnada até que haja uma decisão definitiva por parte do colegiado competente. A decisão judicial monocrática é forma legítima de manifestação do devido processo legal. Manifestação pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    O Procurador-Geral da República opinou pela extinção do feito, em parecer com a seguinte ementa (Doc. 85), litteris:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Decisões do Tribunal de Justiça de Rondônia, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas de Rondônia envolvendo a Lei Complementar estadual n. 1.200/2023, que institui a Microrregião de Águas e Esgotos no Estado de Rondônia e sua respectiva estrutura de governança. Preliminares. Ausência de impugnação específica quanto à decisão do Tribunal de Contas. Não indicação dos preceitos fundamentais violados. Ausência de interesse jurídico do Estado de Rondônia na reforma da decisão cautelar do Tribunal de Justiça que suspendeu o procedimento licitatório conduzido pelo Município de Jaru/RO. Perda superveniente de objeto. Impossibilidade de manejo da ADPF como sucedâneo recursal. Parecer por que a arguição não seja conhecida.”



    É o relatório. DECIDO.



    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental resta prejudicada, por perda superveniente de objeto, considerando a alteração substancial do quadro fático-normativo existente ao tempo do ajuizamento da ação, notadamente em relação à controvérsia sobre a lei complementar estadual.



    Com efeito, a liminar que havia sido concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual n° 0813090-53.2023.8.22.0000 não foi referendada pelo colegiado (Doc. 28), não mais subsistindo. Mais do que isso, como expôs o Procurador-Geral da República, o pedido de declaração de inconstitucionalidade foi ao final julgado improcedente e não houve a interposição de recursos, permanecendo, assim, plenamente vigente a lei complementar estadual então contestada.



    Cabe lembrar que o objetivo precípuo das ações de controle de constitucionalidade, como se tem na hipótese, é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade do ato e a sua consectária retirada do ordenamento jurídico, de forma que a sua revogação ou modificação significativa implica a prejudicialidade da ação, por perda de objeto.  



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revogação do diploma questionado, assim como a alteração substancial do quadro fático-normativo originário, impede o prosseguimento da ação de controle de constitucionalidade. 



    Por todos os precedentes sobre a questão, reproduzo a ementa do acórdão da ADI 527, de minha redatoria, em que reconhecida a prejudicialidade da ação, dada a substancial alteração do panorama normativo descrito na inicial:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DAS PESSOAS TRANSEXUAIS E TRAVESTIS COM IDENTIDADE DE GÊNERO FEMININA DE OPÇÃO POR CUMPRIR PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEMININO OU EM ALA RESERVADA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL MASCULINO. QUESTÃO DE ORDEM. RESOLUÇÃO CNJ N. 348, DE 2020, POSTERIORMENTE MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO CNJ N. 366, DE 2021. SUBSTANCIAL ALTERAÇÃO DO PANORAMA NORMATIVO DESCRITO NA INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA. 



    1. Questão de ordem apresentada no sentido da perda superveniente de objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em vista a disciplina integral da matéria objeto da inicial por regramento posterior a seu ajuizamento. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde a ADI 709, Rel. Min. Moreira Alves, é no sentido da prejudicialidade da arguição de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém revogação ou alteração substancial do panorama normativo questionado (ADI 1080, Relator Ministro Menezes Direito, Redatora p/ Acórdão Ministra Rosa Weber). 



    3. In casu, trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental voltada ao estabelecimento de parâmetros quanto ao local de cumprimento pena à luz da identificação de gênero das pessoas. 



    4. A medida cautelar foi concedida pelo Relator originário do feito, no sentido de “determinar que transexuais femininas fossem transferidas para presídios femininos. Quanto às travestis e ante a divergência entre o pedido inicial e o pedido objeto de aditamento, concluí que ainda não estava clara qual seria a melhor providência a ser adotada, devendo-se, por isso, ampliar a instrução do feito a tal respeito.” 



    5. Posteriormente ao deferimento da cautelar, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu, por meio da Resolução 348/2020, com as modificações levadas a efeito pela recente Resolução 366/2021, diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente. 



    6. A inovação normativa, a partir das Resoluções, consubstanciou alteração substancial do panorama normativo questionado, disciplinando integralmente a matéria no âmbito das atribuições daquele órgão. 



    7. Consectariamente, o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade resta prejudicado, por perda superveniente de objeto. Precedentes: ADI 4.571-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 3.047-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 1.588-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.922, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 1.882, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 2.251-MC, Rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.874-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 1.830-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 9/8/2002; ADI 1.892-QO, Rel. Min. Ilmar Galvão; e ADI 1.387-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 3871 AgR, Relator Ministro Luiz Fux. 



    8. Perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, motivo pelo qual configurado o prejuízo (art. 21, IX, do RISTF) ensejador da extinção do processo sem resolução do mérito.” 



    (ADPF 527, rel. Min. Luís Roberto Barroso, acórdão de minha redatoria, Plenário, DJe de 16/11/2023, grifei)



    Desse modo, diante da insubsistência da decisão questionada, traduzindo alteração substancial do quadro fático-normativo originário, operada antes do início do julgamento do feito e sem o propósito de burlar o exercício da jurisdição constitucional, impõe-se concluir pela perda do objeto da presente ação no ponto.



    De outra parte, quanto à situação do ente municipal específico, consulta processual permite verificar que o Mandado de Segurança n° 0813558-17.2023.8.22.0000 foi arquivado definitivamente em 15/4/2025, também indicando aparente modificação do quadro inicial, após decisão com o seguinte dispositivo:



    “Desta forma, reconhecendo a ilegitimidade do Governador do Estado do Estado de Rondônia para compor o polo passivo do presente writ, em razão da inexistência de ato coator ainda que na modalidade omissiva e, nos termos o art. 109 do RI/TJRO, e bem assim a incompetência deste E. Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do presente writ, deve o feito ser encaminhado ao 1º Grau para ser distribuído a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho.”



    De qualquer sorte, é assente na jurisprudência desta Casa que a arguição de descumprimento fundamental, instrumento integrante do controle abstrato de constitucionalidade, voltado precipuamente à tutela da ordem constitucional objetiva, não se presta, por isso mesmo, ao atendimento de situações individualizadas, como ilustram os seguintes precedentes:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. INCLUSÃO DE PESSOAS NÃO CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS INTEGRANTES DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO, SEM PRÉVIA PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBSIDIARIEDADE. ADPF NÃO CONHECIDA. 



    1. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 



    2. Arguição ajuizada com o propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.” (ADPF 488, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 20/2/2024)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF AJUIZADA CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DE ATOS DE EFETIVAÇÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE SITUAÇÕES JURÍDICAS INDIVIDUAIS E CONCRETAS. PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESCABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE.



    2. Os processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade, tal qual a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, não constituem meio idôneo para tutelar situações jurídicas individuais e concretas. Precedentes desta CORTE.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADPF 203-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/4/2018)



    “CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU, AINDA QUE DE ÂMBITO NACIONAL. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PRÉVIO, PELO RELATOR DA CAUSA, DOS REQUISITOS FORMAIS INERENTES AO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO (RTJ 139/67). FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE: PROCESSO DE CARÁTER OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE SITUAÇÕES INDIVIDUAIS E CONCRETAS. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA.” (ADPF 363-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/9/2015 - grifos originais)



    Portanto, igualmente por isso incognoscível a ação, na parcela eventualmente remanescente.



    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC e 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente